Tribunal: TJPA
Processo: 0801967-21.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801967-21.2021.8.14.0107

APELANTE: ERLANE GOMES DOS SANTOS, CARLOS MELO FURTADO, CESAR AUGUSTO VIEIRA PEREIRA, EUMAR DE LIMA BORGES, IVANILSON OLIVEIRA SILVA, RAFAEL DA SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES DE TRÂNSITO. TRABAHO EM REGIME DE ESCALA. CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS.

HORAS EXTRAS. INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I, DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de horas extras aos requerentes;

2-
A carga horária de trabalho dos Agentes de Trânsito é de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com a legislação municipal (Leis Municipais 416/2015, 007/2015 e 018/2021);

3-
Da leitura sistemática da norma, depreende-se que é dada faculdade ao administrador para adoção de regime de plantão em casos de necessidades extraordinárias (§ 2º do art. 30-A); não sendo essa a regra da escala dos Agentes de Trânsito, mas uma exceção;

4-
Considerando a permanência de jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o respectivo divisor de 200 (duzentas) horas mensais, estabelecido pelo STJ, revela-se inviável a utilização do divisor 120 (cento e vinte) para aumentar a quantidade de horas-extras devidas;

5- Os autores não se desincumbiram do ônus de provar a constituição do direito alegado, a teor do art. 373, inciso I, do CPC;

6-
Inversão do ônus sucumbencial, a teor do art. 85, § 2º do CPC;

7-
Recurso de Apelação conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso do réu provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação. Negar provimento ao recurso dos autores e dar provimento ao recurso do réu, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801967-21.2021.8.14.0107

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

APELANTES/APELADOS: ERLANE GOMES DOS SANTOS; CARLOS MELO FURTADO; CESAR AUGUSTO VIEIRA PEREIRA; EUMAR DE LIMA BORGES; IVANILSON OLIVEIRA SILVA; RAFAEL DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de Apelação Civil interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
(Id. 14563457) e por
ERLANE GOMES DOS SANTOS

e outros
(Id. 14563466) contra sentença (Id. 14563453; 14563465) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da Ação de Cobrança – processo nº 0801967-21.2021.8.14.0107, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de horas extras aos requerentes.

Em suas razões,
o Município
argumenta a reforma da sentença com base nos seguintes pontos:
a)
os autores não lograram êxito em comprovar ou, ao menos delimitar, quais as reais quantidades de horas extraordinárias, supostamente, ultrapassadas por mês de trabalho; b
)
as horas extras são devidas apenas se forem excedidas as horas semanais previstas, cada agente precisa cumprir 40 horas semanais e a escala fica a critério do Autoridade de Trânsito, nos termos da Lei Complementar n°. 007/2015;
c)
os autores não trabalham de forma ininterrupta em sistema de “plantão”, mas sim em regime de sobreaviso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos afirmados.

Os autores
, em suas razões recursais, sustentam:
a)
a carga horária aplicada ao cargo ocupado é de 30 (trinta) horas semanais, conforme estabelecido no Art. 31 §2° da Lei Complementar nº 007/2015, pelo fato de exercerem jornada de trabalho na modalidade de escala ininterrupta de serviço operacional;
b)
desde a implantação da escala ininterrupta de serviço de 24 horas cumprida pelos Agentes de Fiscalização de Trânsito os recorrentes têm trabalhado extrapolando a sua carga horária mensal na quantia média de 120 horas extras, de modo que, dependendo do mês, a equipe que chega a fazer a quantia de 144 horas extras mensais;
c)
ocorrência de trabalho em regime de plantão;
d)
má-fé da Administração Pública ao insistir que os apelantes não prestam trabalhos em turno ininterrupto sob o regime de plantão.

Requerem a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação do recorrido ao pagamento dos valores retroativos das horas extras trabalhadas do período de abril de 2017 a novembro de 2021.

Os autores peticionaram justificando a não apresentação de contrarrazões (Id. 14563473).

Contrarrazões do Município (Id. 14563474).

Nesta instância o representante do
Parquet
exime-se de manifestação, com fulcro no art. 178 do CPC/2015; art. 1º da Recomendação nº 34/2016, do CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, do CNMP (Id. 15069117).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

A sentença apelada deferiu o pedido inicial, nos termos a saber:

“2 – FUNDAMENTAÇÃO

(...)

Quanto ao mérito, como mencionado, pretende os autores ver reconhecido o direito ao recebimento de horas extras no serviço público, assim como a cobrança dos valores a título de serviço extraordinário desde abril de 2017 e as que se venceram no curso do processo
.

Compulsando os autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente.

Com efeito, verifico que os autores ingressaram no concurso público cuja carga horária relativa à categoria é de 40 (quarenta) horas semanais. Sobre a carga horária dos servidores, a Lei Complementar n°. 007/2015 (plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Município de Dom Eliseu) assim dispõe:

CAPÍTULO III

DA JORNADA E CARGA HORÁRIA

Art. 27. A jornada de trabalho do servidor será definida de acordo com a necessidade da Administração Pública, orientada pelo órgão ao qual estiver vinculado, respeitada a carga horária semanal inerente ao cargo.

Art. 28. A carga horária inerente a cada cargo é aquela definida no Anexo I desta Lei (grifei)

Analisando o anexo I do plano de cargo e carreira dos servidores deste Município (id n°. 46289871, pg. 09) é possível verificar de forma clara que para os agentes de trânsito e guarda municipal a carga horária de trabalho é de 40 (quarenta) horas.

O edital do concurso id n°. 46289865 também prevê que a carga horária dos supracitados servidores públicos é de 40 (quarenta) horas semanal.

Assim, não há que se falar, como narrado na inicial, em carga horária mensal mínima de “120 (cento e vinte) horas” ou “no máximo 144 (cento e quarenta) horas”, pois a carga horária dos servidores do município é fixada semanalmente, conforme previsto no próprio edital do concurso público e no plano de cargo e carreira.

Da mesma forma, não se aplica a carga de horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme narrado na inicial, visto que, em relação aos servidores Agentes Municipais de Trânsito e Transporte, há previsão específica de carga horária, inclusive em relação à escala de serviço.

Fixada a carga horária de trabalho, é preciso verificar como a Administração determinou que fossem distribuídas as 40 (quarenta) horas semanais.

Essa previsão está contida na Lei Complementar n°. 018/2021 (juntada aos autos sob id n°. 46289872).
Vejamos:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 30-A, na lei complementar n° 007/2015, com a seguinte redação:

Art. 30-A Fica estabelecido o regime de trabalho ininterrupto aos Agentes Municipal de Trânsito e Transporte, com o regime de escala de revezamento de trabalho ininterrupto, do tipo:

I - Trabalha 12 horas e folga 36 horas;

II - Trabalha 24 horas e folga 72 horas;

III - Trabalha 36 horas e folga 108 horas;

IV - Trabalha 48 horas e folga 144 horas;

V - Trabalha 60 horas e folga 180 horas;

§1º A escolha da escala de trabalho a ser aplicada cabe à Autoridade de Trânsito, prevalecendo a que se adeque ao quantitativo de servidores do órgão.

§2º A Autoridade de Trânsito fica autorizada pelo Executivo Municipal, a qualquer tempo, a criar escala extra remunerada ou plantões remunerados, para datas excepcionais, como aniversário da cidade, final de ano, entre outras festividades ou eventos, assim como para, na existência de demanda extraordinária, que necessite de efetivo maior para organização, operação, fluidez e fiscalização do trânsito, nos casos em que Agentes de Trânsito de folga sejam designados para suprir as demandas do órgão, em especial para adequar o serviço ao que estabelece o §5.° deste artigo. (Redação dada pela Emenda Modificativa n.º 002/2021)

§3º Os intervalos de almoço, janta e descanso serão definidos e acordados, respeitando as necessidades físicas e as eventuais ocorrências, presente no dia-a-dia da atividade.

§4º O servidor em regime de escala de revezamento de trabalho ininterrupto, fará jus aos adicionais constantes no inciso VI, do art. 13, da lei complementar nº 007/2015, inciso V, do artigo 86, da lei nº 416/2015, entre outros, conforme a legislação vigente.

§5º Zelando pela vida e integridade física dos servidores, o Agente de Trânsito e Transporte de plantão, somente trabalhará nas vias públicas com o efetivo mínimo de 2 (dois) Agentes.

§6.º A Autoridade de Trânsito poderá optar por qualquer dos tipos de escalas de trabalho aqui previstas, salvo no caso de não haver efetivo mínimo para o cumprimento dos plantões, quando obrigatoriamente deverá ser adotada a escala prevista no inciso II deste artigo. (Acrescentado pela Emenda Aditiva n.º 001/2021)

§7.º A jornada semanal de trabalho será conforme disposto no §2º art. 31 desta Lei e as horas de trabalho excedentes, serão pagas mensalmente, conforme a legislação em vigor. (Acrescentado pela Emenda Aditiva n.º 001/2021)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nesse contexto, verifico de forma clara que, no que pertine aos Agentes Municipais de Trânsito e Transporte, aplica-se, em relação à carga horária, a quantidade de 40 (quarenta) horas semanais, as quais devem ser distribuídas por meio de escala de revezamento conforme art. 30-A do plano de cargo e carreira.

Ressalto que este Juízo não entra no mérito acerca do cumprimento ou não da escala de revezamento de trabalho definida no art. 30-A, visto que não constitui objeto do presente feito. Relembro que a presente ação versa tão somente quanto a cobrança das horas extras.

Destaco, também, que a jurisprudência pacífica é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, de modo que, através de lei, a Administração municipal pode, a qualquer tempo e observados os requisitos legais, alterar a carga horária dos servidores, o que leva a concluir que qualquer argumentação nesse sentido é inválida. Vejamos:

...

Deste modo, qualquer argumento relativo à ilegalidade da modificação da carga horária pela Administração deve ser rechaçado.

Especificamente quanto ao direito ao recebimento de horas extraordinárias por servidores de plantão, é preciso verificar na legislação municipal se há previsão a esse direito, tendo em vista o Princípio da Legalidade a que Administração Pública está submetida.

Com efeito, para que o haja o pagamento de vantagens aos servidores, é preciso previsão legal. Sobre o assunto, a jurisprudência:

...

No caso dos servidores municipais de Dom Eliseu, verifico que há previsão específica no Estatuto (Lei Municipal id n°. 416/2015, id n°. 46289870) sobre a obrigação de pagamento de gratificação pelo serviço extraordinário aos servidores que trabalham em turno de revezamento ou escalas de serviço no art. 93, § 2º. Vejamos:

Art. 93. A gratificação pelo serviço extraordinário será paga em razão do trabalho realizado, além das horas normais de trabalho, limitada a duas, por jornada, em caráter eventual e excepcional e, até quatro horas, por motivo de força maior.

§1º A gratificação pelo serviço extraordinário será devida em razão das horas excedentes à carga horária mensal do cargo, calculada com base no valor da hora normal acrescida de cinquenta por cento, pelo trabalho em dias de semana, e a cem por cento, quando prestado em dia que sem expediente na respectiva unidade organizacional.

§2º Os servidores que trabalham em turno de revezamento ou escalas de serviço, com trabalho normal nos finais de semana, feriados e pontos facultativos receberão as horas excedentes calculadas como hora normal acrescidas de cinquenta por cento, exceto se o trabalho for realizado em dia de folga ou descanso
. (grifei).

Desta forma os servidores que trabalham em turno de revezamento ou escalas de serviços receberão as horas excedentes calculadas como hora normal acrescidas de cinquenta por cento, exceto se o trabalho for realizado em dia de folga ou descanso, caso em que será devido na porcentagem de cem por cento, conforme § 1º do supracitado artigo.

Nesse contexto, não há dúvida de que é devida à gratificação pelo serviço extraordinário aos requerentes.

Ademais, quando ao argumento do Município de que os autores não comprovaram as reais quantidades de horas extraordinárias cobradas, entendo que o argumento não é suficiente para a improcedência da ação, isso porque é possível proceder à liquidação da sentença em momento posterior.

Ressalto que, de fato, o Código de Processo Civil estabelece que “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação” (art. 292, inciso I).

Nesse contexto, a inicial deveria ter discriminado de forma pormenorizada o valor cobrado a título de hora extra. No entanto, é preciso atentar-se aos princípios norteadores do Código de Processo Civil que buscam garantir a duração razoável do processo, a primazia da decisão de mérito e o da efetividade das decisões judiciais.

Assim, a falta de demonstração pormenorizada do valor cobrado não pode ser considerada irregularidade insanável, visto que é possível proceder à liquidação da sentença em momento posterior, ocasião em que poderão ser descontados, inclusive, os valores já pagos pelos Municípios.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial condenando o requerido ao pagamento das horas extras cobradas na inicial, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC).”

(...)

EMBARGOS:

“2 - FUNDAMENTAÇÃO

Verifico que foram opostos dois embargos de declaração e argumentação de ambos fica em torno da definição da carga horária dos autores. Nesse contexto, passo à análise de ambos os recursos de forma conjunta.

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, na medida em que os embargos de declaração não se sujeitam a preparo, bem como foram opostos dentro do prazo legal.

Ademais, estão presentes a legitimidade e interesse recursal, regularidade formal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito recursal.

Assim, conheço dos embargos apresentados pelas partes.

Os demandantes alegam, em síntese, que houve contradição no pronunciamento judicial uma vez que, segundo eles, trabalham em regime de plantão, de modo que deveriam laborar com a carga horária de 30h (trinta) horas semanais, conforme dispõe o art. 31, § 2º da Lei Complementar n°. 007/2015 (Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração dos servidores da Administração Direta do Município de Dom Eliseu).

Dessa forma, em razão de trabalharem em regime de plantão, fazem jus a carga horária de 30h semanais e não de 40h como declarado na sentença.

O Município de Dom Eliseu, por outro lado, no âmbito dos embargos de declaração, alega que os autores não trabalham em regime de plantão, mas na condição de sobreaviso.

Diante disso, verifico que a contradição e a omissão apontada gira em torno de analisar se os autores trabalham em regime de plantão ou sobreaviso deixando expresso para que não haja interpretação errônea do pronunciamento judicial.

Pois bem.
Este juízo entende que os demandantes exercem suas atividades em regime de sobreaviso e não em regime de plantão.

De fato, analisando as provas dos autos, verifico que os agentes de trânsito informam a sua saída, quase que forma unânime, à meia noite, conforme pontos juntados sob id n°. 46289867.

Como exemplo, veja-se o ponto de assinatura do servidor Carlos Melo Furtado juntada sob id n° 46289867 (pg. 06), na qual constam todas as suas saídas às 00h00min. O mesmo se verifica em relação ao servidor Eumar de Lima Borges, conforme ponto assinado id n° 46289867 (pg. 12).

A saída no supracitado horário se repete para todos os servidores e, em raros momentos, verifico saída após às 00h00min.

Somado ao ponto dos servidores, verifico de forma clara que na escala de serviço juntadas sob id n°. 46289868, no período da noite, de 00h00min às 08h00min, os servidores deverão ficar “de prontidão para sair em caso de necessidade”.

Diante dessas provas, não há dúvidas de que os autores não trabalham em regime de plantão e, na verdade, fazem uma interpretação errônea do Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração.

Como é cediço, o sobreaviso é uma modalidade de trabalho em que o funcionário, se coloca à disposição do empregador e aguarda ser chamado para trabalhar, caso haja necessidade.

Por outro lado, no caso da realização do plantão, o servidor deverá estar nas dependências do local de trabalho ou em situação que lhe deixe realizando atividades diretas, de forma ininterrupta, mesmo que à distância.

No mesmo sentido, algumas decisões. Vejamos:

...

Ressalto que o sobreaviso do servidor público não é o mesmo que se aplica aos empregados regidos pela CLT e para haver pagamento em regime de sobreaviso para os servidores públicos, deveria ter previsão legal face o Princípio da Legalidade, o que não é o caso dos autos
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência:

...

Diante desses fundamentos, verifico que é o caso de improvimento dos embargos de declaração opostos pelos autores e provimento dos embargos apresentados pelo Município, declarando que os agentes de fiscalização de trânsito não prestam serviços em regime de plantão, conforme provas constantes nos autos.

Nesse contexto, os agentes de fiscalização de trânsito devem cumprir a carga horária de 40h semanais, as quais devem ser distribuídas por meio de escala de revezamento conforme art. 30-A do plano de cargo e carreira (Lei Complementar n°. 007/2015).

3 - DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelos autores. Por outro lado, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos apresentados pelo Município, declarando que os agentes de fiscalização de trânsito prestam serviços em regime de sobreaviso e não em regime de plantão, conforme provas constantes nos autos e nos termos acima.”

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança e obrigação de fazer em que os autores, servidores efetivos ocupantes dos cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito, alegam ter direito ao pagamento de horas extras, desde abril/2017, quando iniciaram a jornada de trabalho na modalidade escala ininterrupta de serviço operacional, tendo por consequência a mudança da carga horária de trabalho para 120 horas. Sustentam que trabalham 24X48 horas e exercem 10 ou 11 plantões mensais, somando 120 ou 144 horas extras, o que teriam direito de receber.

Colacionam aos autos fichas financeiras de 2017 a 2021; contracheques; algumas folhas de ponto de 2017 e 2018; algumas escalas de serviço de 2019; algumas escalas de revezamento de 2020, das quais se depreende o trabalho em esquema de revezamento de 24X48 horas.

Os autores apelaram da sentença, reclamando o reconhecimento do trabalho em regime de plantão, o que não foi reconhecido na sentença.

O Município, por sua vez, apela sustentando que:
a)
os autores não lograram êxito em comprovar ou, ao menos delimitar, quais as reais quantidades de horas extraordinárias, supostamente, ultrapassadas por mês de trabalho; b
)
as horas extras são devidas apenas se forem excedidas as horas semanais previstas; cada agente precisa cumprir 40 horas semanais e a escala fica a critério do Autoridade de Trânsito, nos termos da Lei Complementar n°. 007/2015;
c)
os autores não trabalham de forma ininterrupta em sistema de “plantão”, mas sim em regime de sobreaviso.

Pois bem.

Sobre a carga horária e a escala de trabalho dos servidores públicos do Município de Dom Eliseu, a L
ei municipal nº 416/2015
(Regime Jurídico dos Servidores de Dom Eliseu), dispõe:

Art. 54.
A carga horária semanal dos servidores públicos é de quarenta horas, cumprida em dois expedientes diários de quatro horas cada ou em unidades organizacionais com funcionamento contínuo, em turnos de revezamento ou escalas de serviço, assegurado o intervalo para alimentação
.

Art. 55. Nas unidades organizacionais, que prestam serviços públicos essenciais continuamente, o expediente será cumprido em turnos de revezamento ou em escalas de serviço para atendimento adequado à população.

Por seu turno, a Lei Complementar n°. 007/2015 (plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Município de Dom Eliseu) estabelece:

Art. 27. A jornada de trabalho do servidor será definida de acordo com a necessidade da Administração Pública, orientada pelo órgão ao qual estiver vinculado, respeitada a carga horária semanal inerente ao cargo.

Art. 28. A carga horária inerente a cada cargo é aquela definida no Anexo I desta Lei.

...

Art. 30. Nos locais de funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas continuadas, fica autorizado ao titular da Secretaria Municipal de Fazenda, Gestão Pública e Desenvolvimento Sustentável, após ouvido o titular do órgão, instituir, para os servidores lotados no respectivo órgão, regime de trabalho ininterrupto de 24 horas (vinte e quatro horas) semanal.

Parágrafo único. Em se tratando de local vinculado à Administração Indireta Municipal, a atribuição para instituir o regime de trabalho previsto no caput recairá ao Presidente ou superior hierárquico máximo da Entidade da Administração Indireta.

Art. 31. Os servidores enquadrados na situação prevista no artigo anterior farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, a título de gratificação de plantão, conforme inciso X do Artigo 13.

§1º A gratificação prevista neste artigo, somente será devida enquanto o servidor estiver lotado no local de trabalho com funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas e em regime de trabalho ininterrupto de 24 horas (vinte e quatro horas) semanal, não se incorporando ao vencimento para nenhum efeito.

§2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, os servidores públicos municipais que atuarem em regime de plantão, ficam com sua carga horária alterada para 30h (trinta horas semanais).
(grifei)

Conforme o Anexo I referido no artigo 28, os Agentes de Trânsito deveriam cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 14563420 - Pág. 9).

Em 2021, foi editada a Lei Municipal nº 018, de 02/08/2021, alterando o PCCR (Lei 007/2015), acrescentando o art. 30-A que estabelece a escala de revezamento para os Agentes de Trânsito. Vejamos:

Art. 30-A Fica estabelecido o regime de trabalho ininterrupto aos Agentes Municipal de Trânsito e Transporte, com o regime de escala de revezamento de trabalho ininterrupto, do tipo:

I - Trabalha 12 horas e folga 36 horas;

II - Trabalha 24 horas e folga 72 horas;

III - Trabalha 36 horas e folga 108 horas;

IV - Trabalha 48 horas e folga 144 horas;

V - Trabalha 60 horas e folga 180 horas;

§1º A escolha da escala de trabalho a ser aplicada cabe à Autoridade de Trânsito, prevalecendo a que se adeque ao quantitativo de servidores do órgão.

§2º A Autoridade de Trânsito fica autorizada pelo Executivo Municipal, a qualquer tempo, a criar escala extra remunerada ou plantões remunerados, para datas excepcionais, como aniversário da cidade, final de ano, entre outras festividades ou eventos, assim como para, na existência de demanda extraordinária, que necessite de efetivo maior para organização, operação, fluidez e fiscalização do trânsito, nos casos em que Agentes de Trânsito de folga sejam designados para suprir as demandas do órgão, em especial para adequar o serviço ao que estabelece o §5.° deste artigo. (Redação dada pela Emenda Modificativa n.º 002/2021)

§3º Os intervalos de almoço, janta e descanso serão definidos e acordados, respeitando as necessidades físicas e as eventuais ocorrências, presente no dia-a-dia da atividade.

§4º O servidor em regime de escala de revezamento de trabalho ininterrupto, fará jus aos adicionais constantes no inciso VI, do art. 13, da lei complementar nº 007/2015, inciso V, do artigo 86, da lei nº 416/2015, entre outros, conforme a legislação vigente
.

§5º Zelando pela vida e integridade física dos servidores, o Agente de Trânsito e Transporte de plantão, somente trabalhará nas vias públicas com o efetivo mínimo de 2 (dois) Agentes.

§6.º A Autoridade de Trânsito poderá optar por qualquer dos tipos de escalas de trabalho aqui previstas, salvo no caso de não haver efetivo mínimo para o cumprimento dos plantões, quando obrigatoriamente deverá ser adotada a escala prevista no inciso II deste artigo. (Acrescentado pela Emenda Aditiva n.º 001/2021)

§7.º A jornada semanal de trabalho será conforme disposto no §2º art. 31 desta Lei e as horas de trabalho excedentes, serão pagas mensalmente, conforme a legislação em vigor.

Do contexto normativo, extrai-se que os Agentes de Trânsito possuem jornada semanal de 40 (quarenta) horas semanais. A celeuma se dá por contar das alterações advindas da Lei Municipal nº 018/2021 adotando o regime de escala e consignando, no § 7º do art. 30-A, a aplicação da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) horas conforme disposição do § 2º do art. 31 da Lei 007/2015. Porém, da leitura sistemática da norma, depreende-se que tal modificação ocorre caso adotado regime de plantão, o que não é o caso dos autos.

Conforme bem se observa, a legislação dá a faculdade ao administrador para adoção de regime de plantão em casos de necessidades extraordinárias (§ 2º do art. 30-A); não sendo essa a regra da escala dos Agentes de Trânsito. O caso em apreço não configura situação constante de plantão, pois tal condição é uma exceção à regra. O que ocorre é que esses servidores devem cumprir a carga horária de trabalho (40h semanais) em regime de escala.

Assim, entendo que não se pode concluir pela adoção constante do regime de plantão nos moldes do art. 30-A da Lei Municipal 007/2015, com alteração dada pela Lei 018/2021.

Nesse contexto, não merece prosperar o recurso da parte autora.

No que concerne às horas extras, é necessário entender como funciona para aqueles que trabalham em regime de revezamento. Para se calcular o valor de uma hora normal de trabalho, que é a primeira etapa do cálculo de uma hora-extra, divide-se o valor da remuneração mensal pela quantidade estimada de horas trabalhadas no mês (divisor).

Para um parâmetro de 40 (quarenta) horas semanais, o divisor utilizado é o de 200 (duzentas) horas mensais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. VALOR DA HORA TRABALHADA
. ARTS. 19 E 75 DA LEI 8.112/90. ART. 1º, I, DO DECRETO 1.590/95.
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS E OITO HORAS DIÁRIAS. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS. BASE DE CÁLCULO. SEIS DIAS NA SEMANA. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. O cerne da questão, objeto do Recurso Especial, diz respeito à forma de se calcular o valor da hora trabalhada, para fins de aplicação do adicional de trabalho noturno - mesma sistemática aplicada ao adicional de serviço extraordinário -, mais especificamente, quanto ao divisor a ser considerado. A recorrente pretende adotar o divisor de 240, enquanto a parte autora defende ser ele de 200.

III. No entanto,
"a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais
com o advento da Lei n. 8.112/90.
Precedentes: REsp 419.558/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 26/6/2006; REsp 805.437/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 20/4/2009; AgRg no REsp 970.901/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/3/2011; e AgRg no Ag 1.391.898/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29/6/2011. 2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.238.216/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2011). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.553.781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/08/2018; REsp 419.558/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 26/06/2006.

IV. Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.900.978/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021). (Grifo nosso).

Assim, considerando a permanência de jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o respectivo divisor de 200 (duzentas) horas mensais, estabelecido pelo STJ, revela-se inviável a utilização do divisor 120 (cento e vinte) para aumentar a quantidade de horas-extras devidas, conforme pretendem os autores.

Além disso, é perfeitamente cabível o regime de compensação de jornada, nos termos dos arts. 7º, inciso XIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XIII
- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (Grifo nosso).

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII
, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Grifo nosso).

No que se refere à legalidade do regime de compensação (24x48 ou 12x36), independentemente de prévio acordo coletivo, ressalta-se que a atuação administrativa é pautada pela supremacia do interesse público e pela necessidade do serviço. Portanto, a ausência do referido acordo não afasta a legalidade do regime de compensação intrínseco às escalas de 24x48 horas e de 12x36 horas.

As horas extraordinárias trabalhadas em um dia são compensadas no período de descanso. Seguindo tal lógica, o pagamento de horas extras sequer seria devido, pois, nas referidas escalas, o total de horas trabalhadas no mês é inferior às 200 (duzentas) horas mensais. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. HORAS EXTRAS. REGIME DE ESCALA. 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DESCANSO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS.
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA (PERICULOSIDADE). SUBMISSÃO A REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 001/1997. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TRABALHO DE NATUREZA ESPECIAL COM RISCO DE VIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Cinge-se a querela em analisar o direito do recorrente, que ocupa o cargo de vigia, de perceber hora extras e adicional de periculosidade em razão da Lei Complementar Municipal nº 001/1997. 2. No que tange ao pleito de horas extraordinárias laboradas, a Constituição Federal dispõe em seu art. 7º, inciso XIII, que será de no máximo de 44 horas semanais, contudo, o art. 26 da Lei Complementar Municipal nº 035/2018, que institui o plano de carreira e remuneração dos servidores públicos efetivos de Quixeré, por sua vez, limita essa jornada para 40 horas semanais. 3. A legislação municipal atinente ao caso, prevê que certos cargos públicos exerçam uma
jornada de trabalho 12x36 horas. Sobre esse regime de trabalho o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Alencarino firmaram entendimento no sentido de que é plenamente admissível a estipulação de jornada de trabalho em regime de escala de 12x36 para servidor público em nome do melhor interesse da administração pública e que essa jornada de trabalho não enseja necessariamente o direito ao percebimento de horas extras, vez que as quatro horas a mais trabalhadas em um dia, são compensadas nas horas de folga seguintes.

4. Assim, como o número total de horas trabalhadas pelo servidor é de 180 horas ao longo do mês, mesmo em escala de 12x36, esta soma ainda é inferior ao divisor de 200 horas mensais, de forma que não lhe será devido o pagamento do adicional de horas extras.
5. Outrossim, no que tange ao adicional de periculosidade, em razão do risco de vida, cumpre assinalar que a Lei Complementar de nº 001/1997, que institui o Regime Jurídico único para os servidores públicos do município de Quixeré, que enfatiza caber ao servidor uma gratificação sobre o vencimento base de 30% (trinta por cento) em caso de desempenho em condições de periculosidade e de 20% (vinte por cento) quando da realização de trabalho de natureza especial com risco de vida. 6. Contudo, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, consoante determinação do art. 373, I, do CPC. 7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados, contudo, anote-se sua exigibilidade suspensa em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o Recurso de Apelação Cível, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator. (TJ-CE - AC: 00509420820218060115 Limoeiro do Norte, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE VIGIA. HORA EXTRA INDEVIDA. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME DE ESCALA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRABALHO POR 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE DESCANSO. INCIDÊNCIA DO DIVISOR 200. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Tratam os autos de Apelação Cível interposta por João Pereira da Silva com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ararendá, em sede Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o Município Apelado.
2- Incontroverso que o autor ocupa o cargo efetivo de vigia do MUNICÍPIO DE ARARENDÁ e de que trabalhou em regime de 24 por 48, conforme reconhecido pelo próprio réu, ora apelado, que trouxe aos autos as folhas de ponto (fls. 167/208)
. Também não há dúvidas de que a jornada máxima de trabalho do autor, enquanto vigia do Município de ARARENDÁ, correspondia a 40 horas semanais, conforme o art. 19, da Lei Complementar nº 001/93 - Estatuto jurídico dos servidores públicos de Ararendá, 3-
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça adota o divisor de 200 horas mensais no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, quando se trata de jornada de 40 horas semanais. 4- O autor cumpre carga horária de 24x48. Assim, o número de horas trabalhadas pelo apelante ao longo do mês é inferior ao divisor de 200 (horas mensais), motivo pelo qual não faz jus ao percebimento das horas extras pleiteadas.
5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade deferida na origem. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em desprover a apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data registrada no sistema. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 00003463620168060037 Ararenda, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE jacinto machado. cargo de vigia. REGIME DE REVEZAMENTO de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso (24x48) depois alterada para a escala de 12x36. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INCORRETO DAS HORAS EXTRA ordinárias PRESTADAS. ônus probatório da parte autora. ausência de prova da realização de horas extras além daquelas já adimplidas pelo ente público. adicional noturno. pagamento constante da folha de pagamento. inadimplemento não comprovado. pleitos improcedentes. RECURSO IMPROVIDO.
O servidor ocupante do cargo de vigia que labora em regime especial de revezamento, em uma escala de 24 (vinte quatro) ou 12 (doze) horas de trabalho por 48 (quarenta e oito) ou 36 (trinta e seis) horas de descanso, respectivamente, não faz jus ao pagamento de horas extras, pois está sujeito a uma condição que não se estende aos demais servidores que cumprem a jornada de trabalho normal de 8 (oito) horas diárias, em que o descanso é de 16 (dezesseis) horas.
Não obstante, caso seja alegada a realização de serviço extraordinário, sem o correspondente contraprestação, ao autor incumbe provar que realizou horas extras de trabalho além daquelas já adimplidas pelo ente público. (TJ-SC - APL: 00006357920158240076 TJSC 0000635-79.2015.8.24.0076, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 11/08/2020, 2ª Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ainda que seja adotado entendimento diverso, os documentos juntados pelas partes evidenciam que os servidores sempre receberam o pagamento de horas extras, sendo que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o recebimento de valores a menor, sobretudo considerando a legislação e a jurisprudência acima citadas.

Em sua inicial, os servidores formularam pedido genérico de pagamento das horas extras trabalhadas do período de abril de 2017 a novembro de 2021, considerando que deveriam exercer a carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

A sentença julga procedente o pedido de horas extras, porém não traz fundamentos fáticos que subsidiem o deferimento. Explico.

Inicialmente, o magistrado conclui que os servidores não têm direito à carga horária de 30, mas sim de 40 horas semanais. Posteriormente, servindo-se da disposição do art. 93 § 2º da Lei 416/2015, que disciplina o cabimento de pagamento pelo serviço extraordinário aos servidores que trabalham por escalas de serviço, defere o pedido de horas extras aos autores, determinando que a quantidade de horas deverá ser apurada em sede de liquidação.

Não há menção alguma sobre a comprovação pelos autores de, efetivamente, terem realizado trabalho em regime extraordinário que ensejasse a determinação do respectivo pagamento. Essa é a essencial questão que deveria ser dirimida para dizer o direito dos autores. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Assim, constatando que os Agentes de Trânsito devem exercer a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não há que se falar em excesso de horas extras por conta dessa diferença de horas aventada. Desse modo, eventuais horas extras trabalhadas no período mencionado depende de comprovação para que sejam pagas; os autores, entretanto, não se desincumbiram desse ônus.

Nesse contexto, não prospera o pedido inicial, porquanto não comprovadas as alegações dos autores.

Concluo pelo desprovimento do recurso dos autores sobre o reconhecimento do trabalho em regime de plantão; e pelo provimento do recurso do Município sobre o não cabimento de horas extras.

Deve, portanto, a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido inicial.

Honorários advocatícios

Inverto o ônus da sucumbência. Arbitro honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa. Deve, entretanto, ser observada a suspensão da exigibilidade, porquanto os autores litigam sob o benefício da justiça gratuita. Tudo nos termos dos arts. 85, § 2º; e 98, § 3º, todos do CPC.

Pelo exposto
, conheço dos recursos de apelação. Nego provimento ao recurso dos autores e dou provimento ao recurso do Município, invertendo o ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023